Tribunal: TJES
Processo: 5003968-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003968-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO CAPELARIO LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 17 da Lei nº 10.826/03, contra decisão que manteve sua prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de materialidade, fragilidade da prova digital extraída de aparelho celular de corréu e inobservância da cadeia de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de materialidade e fragilidade probatória; (ii) saber se a suposta inobservância da cadeia de custódia da prova digital autoriza o relaxamento da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária prova conclusiva, sobretudo em sede de
habeas corpus
, de cognição sumária.

4. A ausência de apreensão de drogas diretamente com o paciente não afasta a configuração do delito, desde que evidenciado o vínculo subjetivo entre os envolvidos.

5. As alegações relativas à cadeia de custódia das provas digitais são genéricas e carecem de demonstração de prejuízo concreto, além de não terem sido apreciadas pelo juízo de origem, o que impede sua análise sob pena de supressão de instância.

6. A jurisprudência admite a prisão preventiva de integrantes de organização criminosa como forma de interromper a atividade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
3968
-
4
6.2024.8.08.0000

PACIENTE:
P
ABLO CAPELÁRIO LOPES

AUT
ORIDADE
COATORA: JUÍZO
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

l
iberatório,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
P
ABLO CAPELÁRIO LOPES

em face de suposto
ato
coator
de lavra d
o

JUÍZO
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
nos autos do processo nº 0001867-70.2022.8.08.0030.

Quanto aos fatos, o n
obre
impetrante alega que: I) o
paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei
nº
11.343/06;
II) a
investigação teve início a partir da apreensão de um aparelho celular pertencente ao corréu Maycon, a autoridade policial procedeu à extração de dados e conversas de aplicativo de mensagens, a partir das quais passou a sustentar a existência de uma suposta atuação conjunta entre os denunciados;
III) quanto
ao pacient
e,
a imputação acusatória não decorre de flagrante,
de
apreensão de drogas ou
de
arma de fogo, tampouco de vigilância policial ou de qualquer ato material de tráfico,
mas
baseia-se exclusivamente em supostas conversas extraídas do celular de terceiro, interpretadas pela autoridade policial como indicativas de tratativas relacionadas ao tráfico de drogas;
IV)

n
ão há possibilidade de haver laudo toxicológico;
V)
as supostas provas consistem apenas em
prints
ou transcrições de conversas de
WhatsApp
, cuja extração e preservação
não observa
ram
os requisitos legais de cadeia de custódia da prova digital;
VI)

a
inda assim, a prisão preventiva do paciente
vem sendo mantida
, configura
ndo
flagrante constrangimento ilegal.

Quanto ao direito, a defesa alega que o paciente não preenche os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, seja por ausência de materialidade, seja
pela fragilidade da prova digital (a
usência da cadeia de custódia
).

Requer,
liminarmente,
a expedição do alvará de soltura.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 18589978).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18676040).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 18727514).

Pois bem.

Na origem, o paciente foi denunciado juntamente
a
Maycon dos Santos Quaresma, Edvan dos Santos Quaresma, Paulo César Matias da Silva e Daniele Lemos da Silva, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O paciente também foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03.

Infere-se que a denúncia tem por base inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante de Maycon dos Santos Quaresma, ocorrida em 11/02/2022, no bairro Nova Esperança, em Linhares/ES.

Consta que a investigação foi aprofundada após autorização judicial para a quebra de sigilo e extração de dados do aparelho celular apreendido com o referido corréu, o que revelou a existência de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo.

Apurou-se que os réus, de forma organizada e em comunhão de vontades, associaram-se para a prática do tráfico de entorpecentes, com atuação em diversos bairros de Linhares, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

Além da traficância, Maycon, o paciente e Edvan também concorreram para o comércio ilegal de armas de fogo. Isso porque durante as diligências investigativas, foram extraídas conversas de aplicativos de mensagens nas quais se identificaram expressões e códigos próprios do tráfico (“biqueira”, “virar”, “trepado”, “erva”, “peça”, “ps”), bem como imagens de armas de fogo e de substâncias entorpecentes.

Constatou-se ainda a utilização de números telefônicos cadastrados em nome de familiares, estratégia adotada para dificultar a identificação dos envolvidos, sendo o paciente apontado como integrante ativo da associação criminosa.

Na espécie,
portanto,
e
m que pese os argumentos manejados pela combativa defesa, destaco o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a
caracterização do crime de tráfico de drogas
prescinde da apreensão de entorpecentes na posse de cada réu
, sendo suficiente a apreensão com ao menos um deles, desde que
evidenciado o liame subjetivo entre os acusados
.”
(AgRg no REsp n. 2.059.739/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025)

Outrossim, ressalto que
o
writ
,
por se tratar de
ação de rito célere e de cognição sumária,
não se presta a discutir
a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas.

E mais,
a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva
, mas tão somente indícios suficientes desta.

Na sequência, o
impetrante alega que a extração d
os

prints
e as transcrições de conversas de
WhatsApp
não
observa
ram
os requisitos legais de cadeia de custódia da prova digital.

Quanto ao ponto, assevero que a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita.

Todavia, tratando-se de alegação genérica e sem demonstração de prejuízo concreto
do conjunto probatório,
tenho por bem

prestigiar, por ora, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e judiciais.

A
demais,
como destacado pelo
Parquet
em brilhante Parecer, a
s teses defensivas relacionadas à cadeia de custódia das provas digitais e à suposta inexistência de materialidade, ao que tudo indica, foram suscitadas em sede de alegações finais e, portanto, ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, circunstância que impede seu exame direto por esta instância, sob pena de indevida supressão de instância.

Não fosse o
bastasse,
verifico que
o paciente
ostenta
duas condenações transitadas em julgado, uma por tráfico de drogas e outra por crimes previstos na Lei
nº
10.826/03 (SEEU nº 0004947-18.2017.8.08.0030),
reforçando, assim, a sua pr
opensão ao cometimento de novos delitos.

Além disso
,
é
firme
a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar
o alegado constrangimento ilegal
, deve-se privilegiar a
confiança do juízo do conhecimento
, uma vez que mais próximo dos fatos,
reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Dessa forma, sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.